Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739060-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ELITON PATRICK MIRANDA LIMA DECISÃO A agravante distribuiu dois agravos de instrumentos idênticos. A pretensão recursal será processada no AGI n. 0739386-58.2022.8.07.0000, no qual, inclusive, já analisei a medida liminar pleiteada. Cancele-se a distribuição deste processo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de fevereiro de 2023